Tribunal: STF
Processo: RE 1070935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Discussão acerca do enquadramento do agravante como contribuinte empregador rural pessoa física. Necessidade de reexame dos fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não demonstrou ser contribuinte empregador rural pessoa física, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar a causa à luz dos fatos e provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 



    3. Inaplicabilidade da majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.